Tribunal: TJES
Processo: 5011758-53.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011758-53.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JULIANA CARLETTI DE AMORIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011758-53.2023.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA.

RECORRIDA
: JULIANA CARLETTI DE AMORIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. FORNECIMENTO DE DADOS DE SEGURANÇA PELO CONSUMIDOR QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. FALHA DE SEGURANÇA RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO MATERIAL JUROS CONFORME ORDENAMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a Autora alega que foi vítima de um golpe arquitetado por terceiros que, se fazendo passar por preposto do Réu, obtiveram os dados dela de modo que realizaram empréstimos e transações bancárias sem a sua autorização no valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Pugna, nestes termos, que seja a ré condenada ao ressarcimento dos valores retirados de sua conta indevidamente, bem como o pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) arguição de ilegitimidade passiva ad causam; (ii) afastar a responsabilidade do banco em razão de a consumidora ter fornecido dados de segurança aos fraudadores (culpa exclusiva do consumidor); (iii) inaplicabilidade da taxa de juros SELIC.

III. PRELIMINAR

4. Quanto à ilegitimidade passiva suscitada pelo Recorrente, não há razões para seu acolhimento, vez que os noticiados danos experimentados pela autora foram, ao menos
in statu assertionis
, imputados à recorrente, na qualidade de instituição financeira, utilizada de forma indevida para a aplicação do golpe, devendo ser responsável pelas possíveis irregularidades, razão de sua legitimação passiva para a causa.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Quanto ao mérito da demanda, especialmente quanto à culpa exclusiva da consumidora suscitada pelo Recorrente, observo que, embora a Recorrida tenha, de fato, facilitado o acesso de suas informações de segurança em favor do terceiro fraudador, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

6. No caso em apreço, de acordo com as alegações apresentadas nos autos, conclui-se que restou incontroverso que a parte autora fora vítima de golpe já conhecido no mercado (“Golpe da Falsa Central de Atendimento”).

7. Trata-se assim de uma arquitetura criminosa já conhecida pelo Recorrente, de modo que torna-se inaceitável uma instituição dos moldes da parte requerida, com inúmeras transações comerciais, não possuir meios efetivos para impedir práticas fraudulentas com vistas a utilizar nomes e dados para prejudicarem seus consumidores, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, totalmente desconhecedor da ação lesiva.

8. É de se notar a insegurança do sistema do Recorrente, que não apenas permitiu a movimentação de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em uma única só vez, sem qualquer outra verificação de segurança adicional, como também a concretização de empréstimos bancários sem a assinatura de qualquer contrato pela Recorrida e muito menos de recursos de segurança tecnológica sabidamente existentes para esse tipo de operação atualmente tais como biometria facial, dentre outros.

9. Para além disso, ainda se observa que deixou o Recorrente de promover as diligências pertinentes à tentativa de recuperação do montante transacionado e não reconhecido pela Recorrida através de chamados abertos administrativamente junto ao banco réu.

10. Quanto ao ponto, destaca-se a existência do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central, regulado pela Resolução nº 103/2021 do BACEN, que assim o descreve
in verbis
: “
Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.
”.

11. No caso em tela, embora a Recorrida tenha reclamado expressamente quanto à ocorrência de fraude em sua conta bancária, não comprova o Recorrente o acionamento das ferramentas pertinentes (especialmente o MED do Bacen) a fim de tentar reverter ou, ao menos, minimizar o prejuízo experimentado pela consumidora, incorrendo em falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) a partir da conduta desidiosa ora descrita.

12. Nesse sentido, mesmo que a Recorrida tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrente, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

13. Como cediço, nos termos do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à sua prestação de serviço, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

14. Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem

no que se refere à restituição do montante subtraído da conta da Recorrida a partir das transações fraudulentas identificadas.

15. Por fim, no que se refere à aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros, assiste razão parcial à parte ré. Como se sabe, a Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros, de modo que, nos casos de ausência de convenção entre as partes nos negócios jurídicos, seria adotada a SELIC como índice para atualização da condenação. Ressalta-se que a referida norma passou a viger no dia 30.08.2024, após a publicação oficial no dia 01.07.2024 (art. 5º, II, da Lei nº 14.905/2024). Considerando, entretanto, que: (i) os referidos índices já vigoravam no sistema jurídico em data anterior ao advento do novel diploma legal, (ii) a jurisprudência do C. STJ já se orientava pela aplicação da SELIC, quando da incidência cumulativa de correção monetária e juros (AgInt no REsp 1955415/SP), e (iii) existia dúvida objetiva sobre os índices a aplicar quando juros legais e correção monetária não incidissem cumulativamente no mesmo interregno (computando-se um ou outro, mas não ambos), não se encontra óbice à aplicação da nova disposição legal, por analogia, em períodos anteriores.

16. Trata-se da solução expressamente esposada pelo legislador, dentre aquelas já anteriormente possíveis, logo, apresentando a mesma
ratio
interpretativa do ordenamento anterior a justificar sua adoção em caráter retrospectivo, quando omissa a decisão ou sentença exequenda. Deve ser respeitado, no entanto, o critério adotado pela sentença prolatada, já que, não tendo sido alcançado o interstício pela lei nova, incorpora o ato sentencial parâmetros compatíveis com a jurisprudência vigente à época, para o período de não incidência cumulativa de juros e correção monetária. Não há, a rigor, erro na sentença prolatada pelo Juízo de Origem. Todavia, reconhecendo o fato superveniente da inovação do ordenamento jurídico, devem ser observados os seguintes parâmetros:

a)
Incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, até 29/08/2024, e
b)
, a partir de 30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024
.

V. DISPOSITIVO

17. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para retificar o julgado e estabelecer os índices de atualização da condenação na forma acima exposta. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

18. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)